Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-26.2018.8.11.0006
Relator(a): ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
Órgão julgador: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-10-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
E

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000571-26.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
PATRICIA CENI DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). NELSON DORIGATTI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WELINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 019.621.781-45 (RECORRENTE), EDSON ALVES DE ABREU - CPF: 603.998.481-34 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

EMENTA E VOTO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou PROCEDENTE os pedidos iniciais, considerando inexistente o débito questionado neste feito, bem como condenando ao pagamento de indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a modificação da sentença para improcedência, ou a diminuição da dano moral arbitrado, assim como correção monetária e juros aplicados na sentença.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso para manutenção da sentença nos moldes prolatados.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO Nº: 1000571-26.2018.8.11.0006

ÓRGÃO JULGADOR: Gabinete da Juíza Dra. Patrícia Ceni dos Santos –Convocada

RECORRENTE: WELINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA

RECORRIDA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DATA: 29.10.2019

DECLARAÇÃO DE VOTO 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO:

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - EMPRESA QUE REQUEREU O LEVANTAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO E NÃO DEU BAIXA EM SEUS SISTEMAS, ALÉM DE NEGATIVAR A PARTE NO SPC - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RECORRIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - CONDENAÇÃO EM 15% DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.

Senhora Relatora, divirjo de Vossa Excelência para manter a sentença de primeiro grau e negar provimento ao recurso, uma vez que entendo não existir na espécie culpa concorrente, mas sim culpa apenas da parte Yamaha, que deveria ter quitado e dado baixa nas parcelas consignadas em Juízo, das quais ela pediu a liberação por meio de alvará judicial. A parte confiou que as parcelas estariam com a baixa dada, no entanto não apenas se negou a sua quitação, mas ainda inscreveu seu nome em serviço de proteção ao crédito. Desta forma, nego provimento ao recurso.

VOTO - 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA:
acompanho a divergência.

ACÓRDÃO DA TURMA JULGADORA:

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2019